Tribunal: TJBA
Processo: 0502532-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502532-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS CARLOS COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III
, “F”, LE
P. PRECEDENTES.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL. COMETIMENTO DE SEIS OU MAIS INFRAÇÕES. PENA DEFINITIVA FIXADA ADEQUADAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo acusado LUIS CARLOS COSTA DA SILVA, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0502532-71.2020.8.05.0001, que
tramitou perante o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que impôs uma pena definitiva privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia no mínimo legal, pela prática do delito tipificado no artigo 157, caput, c/c artigo 70, ambos do CPB (roubos em concurso formal).

2. Segundo a peça acusatória, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 07h30min, nas proximidades da Ladeira da Oito em Cajazeiras, nesta capital, o denunciado, com ânimo de
assenhoramento
definitivo e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu bens móveis pertencentes a diversas vítimas dentro de um ônibus coletivo [...] o denunciado, com um simulacro de arma de fogo tipo pistola em punho, ordenou que o motorista mudasse o trajeto do ônibus e anunciou um assalto. Ato contín
uo o denunciado, de maneira agressiva, proferindo ameaças e xingamentos, passou a subtrair dos passageiros seus pertences, exigindo que um dos passageiros coletasse os bens das vítimas, tais como aparelhos celulares, relógios e carteiras. Segundo restou apurado, o denunciado desembarcou do coletivo e tentou se evadir, mas foi contido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido encontrados em seu poder os bens roubados das vítimas, quais sejam um celular Samsung dourado 4G DUOS, um celular Samsung
J7 NEO, um celular Samsung S5 branco, um celular Multilaser dourado, um celular Alcatel POP, um celular Motorola Azul, um relógio de pulso pulseira preta e caixa dourada; um relógio de pulso Mariner branca e Vermelha, um carregador de celular branco com um porta fone de ouvido, um celular Samsung J1, um celular LG K 10, um relógio de pulso Technos, um fone de ouvido branco, um celular Motorola Moto
One

Action
, um relógio de pulso Atlantis, uma carteira contendo documentos pessoais, uma carteira de habilitaç
ão em nome de Joseval Souza e Cartão
mart
Card, um celular Iphone prata, um celular Samsung Galaxy, um celular Motorola Moto G4 plus, outra carteira com documentos pessoais, um celular Samsung Duos, um celular Samsung J2, uma carteira de cédulas contendo cartões e a quantia de dez reais, uma celular LG, um celular Samsung Galaxy J4, um celular Samsung Duos e um celular Samsung J2”.

II. Questão em discussão

3. A
apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de absolvição do delito de roubo, por alegada ausência de provas a embasar um decreto condenatório, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ademais, o apelante pugna pela incidência do crime único ao caso,
independente
da quantidade de vítimas.

III. Razões de decidir

4. De forma preliminar, o Apelante solicitou que lhe fosse concedida a benesse da assistência judiciária gratuita. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução.

5. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica.

6. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

7. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 71438830, fls. 2 e 3) e do Auto de Exibição e Apreensão (id. 71438830, fls. 6 e 7), tendo sido encontrados os bens subtraídos das vítimas na posse do acusado. 8. A materialidade e autoria estão demonstradas, nos fólios, por meio dos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo, tendo as vítimas descrito a grave ameaça perpetrada no momento do delito, especialmente em razão da utiliza
ção de simulacro de arma, além da violência verbal, por meio de ameaças e xingamentos.

9. Nos depoimentos das vítimas, em juízo, estas destacam como ocorreram os fatos, com ênfase no emprego de violência mediante as intimidações verbais realizadas pelo acusado contra as vítimas, bem como por meio da posse do simulacro de arma de fogo, destacando-se que as vítimas apenas souberam que se tratava de simulacro, e não de uma verdadeira arma de fogo, após as diligências na delegacia.

10. Salienta-se que, em juízo, o réu não compareceu às audiências de instrução, sendo revel, razão pela qual seu reconhecimento ocorreu por fotografia constante dos autos. A testemunha policial e a vítima
Tatiele
procederam ao reconhecimento do acusado. Em fase inquisitorial, diversas vítimas na delegacia procederam com o reconhecimento do acusado, além de que os pertences das vítimas
encontravam-se
na posse do acusado levado à delegacia, oportunidade na qual estes pertences foram recuperados pelas vítimas.
Acrescenta-se, ainda, que houve a confissão do réu, em fase inquisitorial. Por estas razões, depreende-se que não há qualquer dúvida acerca da autoria no presente caso.

11. Age em concurso formal o sujeito que, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não. Embora se exija conduta única para a configuração desta espécie de concurso, nada impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos.

12. O apelante subtraiu, mediante grave ameaça, em uma só ação e no mesmo contexto fático, os pertences pessoais de mais de seis vítimas. Prevalece o entendimento na jurisprudência de que, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas.

13. O aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Assim, no presente caso, demonstradas três infrações, cabível a aplicação da fração de 1/2.

14. Pena fixada adequadamente, em 7 (sete) anos

de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e a 16 (dezesseis) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
nacional vigente à época do fato.

15. Parecer
ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante id. 72854822.

16. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0502532-71.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUIS CARLOS COSTA DA SILVA,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça